Tribunal: TCU
Processo: 040.907/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de empregado pela BB Tecnologia e Serviço S.A. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Monique Cristina Carvalho Matos (72330/2018, peça 3), com fulcro no art. 260, § 1o, do RI/TCU; 9.2. ordenar a realização de diligência junto à empresa BB Tecnologia e Serviço S.A., para que a empresa: 9.2.1. informe se Monique Cristina Carvalho Matos ainda mantém o vínculo empregatício com a empresa, uma vez que, em consulta ao sistema Rais, ano base 2020, verifica-se que a interessada ocupa cargo militar como oficial do Exército Brasileiro desde 7/2/2019; 9.2.2. caso a empregada esteja afastada da empresa BB Tecnologia e Serviços S.A., informe o fundamento do afastamento; 9.2.3. caso a acumulação não se enquadre nas hipóteses admitidas no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988, convoque a interessada para optar pelo emprego público ou pelo cargo militar, no prazo de 10 (dias), uma vez que o afastamento sem remuneração não elide eventual acúmulo indevido de cargos ou empregos públicos, conforme disposição expressa na Súmula TCU 246; 9.3. ordenar a realização de diligência junto ao Exército Brasileiro, para que se manifeste sobre a possível acumulação de cargos de Monique Cristina Carvalho Matos encaminhando os documentos da admissão no cargo militar, principalmente acerca da declaração de não acumulação, sendo dada a mesma orientação de que se a interessada ainda acumula, opte por um dos cargos públicos; 9.4. informar à interessada que esta deliberação poderá ser consultada, após sua publicação, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;